Tribunal: TJES
Processo: 5001063-55.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001063-55.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OLIVIA DA PENHA NOSSA BITTI

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PRODUZIDO UNILATERALMENTE. ATO ADMINISTRATIVO DE LANÇAMENTO. LAUDO PARTICULAR. CORROBORAÇÃO EM JUÍZO. INEXISTÊNCIA. CONSIDERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS EM JUÍZO. EQUÍVOCO NA FORMA E NO CÁLCULO DA ADMINISTRAÇÃO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. IMPUTAÇÃO À CONTRIBUINTE ( CPC, ART. 373, I). DESINCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.

1)
Ao contrário do alegado pela parte ora Recorrente, gozando o ato administrativo de avaliação do imóvel, e o conseguinte lançamento do tributo, de presunção de legitimidade, legalidade e veracidade, não pode ser simplesmente afastado, sob a alegação de que não foram observados elementos concretos que demonstrassem a forma como o réu estabelecera o valor venal do imóvel, notadamente diante da ausência de qualquer outro laudo oficial a infirmá-lo, não servindo para tal desiderato o laudo de avaliação particular e a simples discrepância de avaliação apresentada.

2)
O ônus da comprovação da adequação dos parâmetros adotados para fixação da base de cálculo não compete ao ente tributante, na medida em que, enquanto Fazenda Pública, seus atos gozam de presunção de legitimidade.

3)
O ato administrativo de avaliação do imóvel e o conseguinte lançamento do tributo com base no valor venal do bem, conquanto revestidos de presunção de legitimidade, frise-se, de natureza relativa, não são impassíveis de infirmação. Ao contrário, podem ser desqualificados através de prova substanciosa em sentido contrário. Entretanto, tal situação não se verifica na espécie, uma vez que não houvera sequer pedido por parte da autora quanto à elaboração do competente laudo pericial oficial, o qual poderia infirmar o lançamento, e o laudo colacionado, mesmo enquanto dissonante quanto ao valor, sem apontar qualquer equívoco quanto à forma e à composição da base de cálculo arrostada, não goza da mesma presunção, devendo-se dar preferência, destarte, à avaliação emanada pela Administração. Conforme bem pontuado pela instância primeva, “a despeito de provocada a produzir provas suplementares, não produziu prova capaz de amparar a sua afirmação”, ao passo que, “nesse impasse, prevalece a presunção de legalidade que milita em prol do decreto municipal que atualizou a base de cálculo segundo o IPCA-E acumulado no exercício anterior”.

4)
Conforme bem observado pela instância primeva, “a requerente impugnou o valor venal atribuído ao imóvel pelo Município, o qual fora adquirido por herança e, posteriormente, dividido entre os herdeiros, dentre eles, a autora OLIVIA DA PENHA NOSSA BITTI e IVANETE BITTI CARRATERO”, tendo a Sra. IVANETE BITTI CARRATERO ajuizou ação idêntica à presente que, inclusive, fora alvo de apreciação por esta e. Terceira Câmara Cível, tendo negado provimento ao recurso, por unanimidade de votos, mantendo a sentença de improcedência.

5)

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
OLIVIA DA PENHA NOSSA BITTI
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da Vara de Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz/ES que, nos autos da “AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO” proposta em face do
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
, julgou improcedente o pleito autoral que pretendia a anulação dos débitos fiscais de IPTU lançados em desfavor da parte requerente. Outrossim, condenou a parte requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas ante a concessão da assistência judiciária gratuita.

Irresignada, a Apelante aduz, em síntese, que:
(i)
“a Apelante produziu LAUDO DE AVALIAÇÃO DE SEU IMÓVEL, que, por conta do indeferimento do desmembramento pelo Município, é o mesmo integrante do imóvel total em que está situada a propriedade de IVANETE BITTI CARRARETO, que tem processo contra o mesmo município e lá, produziu prova pericial sobre o IPTU cobrado pelo município, que contradiz frontalmente a avaliação municipal e, mais, depois de produzida a PROVA, sendo intimado, o Município não impugnou a avaliação apresentada, EM NENHUM DE SEUS PONTOS, o que denota a ocorrência da PRECLUSÃO, consumando-se a prova produzida pela parte autora”;
(ii)
“ Não é a existência da lei, simplesmente, que atrai a incidência tributária, mas o FATO que se adequa ao caso concreto, e, portanto, a VERACIDADE DA BASE DE CÁLCULO AFIRMADA PELO ENTE TRIBUTANTE”;
(iii)
“o valor do IPTU foi IMPUGNADO pela autora, estando, como demonstra a prova pericial já contida nos autos, que a base de cálculo é SUPERIOR ao VALOR VENAL do imóvel da autora, tornando-se, assim, incidente a hipótese de CONFISCO TRIBUTÁRIO, prevista no artigo 150, inciso IV, da CF/1988, o que, combinado com o artigo 148, do CTN, torna a base de cálculo adotada pelo Município INCONSTITUCIONAL”;
(iv)
“quem deve demonstrar a base de cálculo e sua majoração ou adequação aos parâmetros legais, é o Município, fica claro que a demonstração da Apelante se adequa ao ordenamento jurídico existente, enquanto a base de cálculo adotada pelo Município é INCONSTITUCIONAL”.

Diante de tais argumentos, a Apelante pugna pela reforma da r. sentença para que seja julgada procedente a demanda, invertendo-se o ônus da sucumbência.

Contrarrazões apresentadas pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
no ID nº 9008385, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
OLIVIA DA PENHA NOSSA BITTI
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da Vara de Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz/ES que, nos autos da “AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO” proposta em face do
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
, julgou improcedente o pleito autoral que pretendia a anulação dos débitos fiscais de IPTU lançados em desfavor da parte requerente. Outrossim, condenou a parte requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas ante a concessão da assistência judiciária gratuita.

Na origem, OLIVIA DA PENHA NOSSA BITTI ajuizou a ação anulatória de lançamento tributário em face do MUNICÍPIO DE ARACRUZ aduzindo, em síntese, que: (1) é proprietária de imóvel em Aracruz, recolhendo os impostos devidos; (2) “por vários anos, o Poder Executivo do Município de Aracruz, por meio de decreto, majorou a base de cálculo do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Urbana – IPTU, acima da correção monetária do período, bem como atribuiu valor venal ao imóvel pertencente a Autora, valor muito superior ao que, na verdade, vale”; (3) o imóvel vale pouco mais de cem mil reais, porém foi avaliado em importe superior a dois milhões; (4) recentemente fora notificada da intenção da ré em protestar o tributo em questão.

Diante disso, por considerar que a cobrança de IPTU sobre tal base de cálculo seria descabida e abusiva, ajuizou a ação na origem, requerendo, liminarmente, a suspensão do protesto e, ao final, a anulação dos débitos fiscais decorrentes, lançados em seu desfavor.

Por meio de decisão lançada no ID nº 38996302, o pleito liminar pretendido pela parte autora foi indeferido.

Após ter sido devidamente citado, o Município Requerido/Recorrido apresentou contestação no ID nº 9008120 suscitando, preliminarmente, a inépcia da inicial. No mérito, aduziu que inexistem provas que possam corroborar as alegações da parte autora, não demonstrando, ainda, que a majoração monetária teria sido acima do índice inflacionário. Outrossim, alegou que “os valores contidos nas Tabelas anexas à Planta Genérica de Valores Imobiliário, instituída pela Lei Municipal 3.768/2013, utilizados para a fixação do valor venal dos imóveis e lançamento do IPTU, são atualizados anualmente via decreto municipal, com base no IPCA-E acumulado no exercício anterior”.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio prolação de sentença, conforme já relatado, julgando improcedente o pleito autoral.

Irresignada, a Apelante aduz, em síntese, que:
(i)
“a Apelante produziu LAUDO DE AVALIAÇÃO DE SEU IMÓVEL, que, por conta do indeferimento do desmembramento pelo Município, é o mesmo integrante do imóvel total em que está situada a propriedade de IVANETE BITTI CARRARETO, que tem processo contra o mesmo município e lá, produziu prova pericial sobre o IPTU cobrado pelo município, que contradiz frontalmente a avaliação municipal e, mais, depois de produzida a PROVA, sendo intimado, o Município não impugnou a avaliação apresentada, EM NENHUM DE SEUS PONTOS, o que denota a ocorrência da PRECLUSÃO, consumando-se a prova produzida pela parte autora”;
(ii)
“ Não é a existência da lei, simplesmente, que atrai a incidência tributária, mas o FATO que se adequa ao caso concreto, e, portanto, a VERACIDADE DA BASE DE CÁLCULO AFIRMADA PELO ENTE TRIBUTANTE”;
(iii)
“o valor do IPTU foi IMPUGNADO pela autora, estando, como demonstra a prova pericial já contida nos autos, que a base de cálculo é SUPERIOR ao VALOR VENAL do imóvel da autora, tornando-se, assim, incidente a hipótese de CONFISCO TRIBUTÁRIO, prevista no artigo 150, inciso IV, da CF/1988, o que, combinado com o artigo 148, do CTN, torna a base de cálculo adotada pelo Município INCONSTITUCIONAL”;
(iv)
“quem deve demonstrar a base de cálculo e sua majoração ou adequação aos parâmetros legais, é o Município, fica claro que a demonstração da Apelante se adequa ao ordenamento jurídico existente, enquanto a base de cálculo adotada pelo Município é INCONSTITUCIONAL”.

Diante de tais argumentos, a Apelante pugna pela reforma da r. sentença para que seja julgada procedente a demanda, invertendo-se o ônus da sucumbência.

Contrarrazões apresentadas pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
no ID nº 9008385, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Ao contrário do alegado pela parte ora Recorrente, gozando o ato administrativo de avaliação do imóvel, e o conseguinte lançamento do tributo, de presunção de legitimidade, legalidade e veracidade, não pode ser simplesmente afastado, sob a alegação de que não foram observados elementos concretos que demonstrassem a forma como o réu estabelecera o valor venal do imóvel, notadamente diante da ausência de qualquer outro laudo oficial a infirmá-lo, não servindo para tal desiderato o laudo de avaliação particular e a simples discrepância de avaliação apresentada.

Nada obstante, o ônus da comprovação da adequação dos parâmetros adotados para fixação da base de cálculo não compete ao ente tributante, na medida em que, enquanto Fazenda Pública, seus atos gozam de presunção de legitimidade.

Nesse contexto, sobeja ressaltar, ainda, que o ato administrativo de avaliação do imóvel e o consequente lançamento do tributo com base no valor venal do bem, conquanto revestidos de presunção de legitimidade, frise-se, de natureza relativa, não são impassíveis de infirmação. Ao contrário, podem ser desqualificados através de prova substanciosa em sentido contrário.

Entretanto, tal situação não se verifica na espécie, uma vez que não houvera sequer pedido por parte da autora quanto à elaboração do competente laudo pericial oficial, o qual poderia infirmar o lançamento, e o laudo colacionado, mesmo enquanto dissonante quanto ao valor, sem apontar qualquer equívoco quanto à forma e à composição da base de cálculo arrostada, não goza da mesma presunção, devendo-se dar preferência, destarte, à avaliação emanada pela Administração.

Conforme bem observado pela instância primeva, “a requerente impugnou o valor venal atribuído ao imóvel pelo Município, o qual fora adquirido por herança e, posteriormente, dividido entre os herdeiros, dentre eles, a autora OLIVIA DA PENHA NOSSA BITTI e IVANETE BITTI CARRATERO”, tendo a Sra. IVANETE BITTI CARRATERO ajuizou ação idêntica à presente que, inclusive, fora alvo de apreciação por esta e. Terceira Câmara Cível, tendo negado provimento ao recurso,
por unanimidade de votos,
mantendo a sentença de improcedência. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PRODUZIDO UNILATERALMENTE. ATO ADMINISTRATIVO DE LANÇAMENTO. LAUDO PARTICULAR. CORROBORAÇÃO EM JUÍZO. INEXISTÊNCIA. CONSIDERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS EM JUÍZO. EQUÍVOCO NA FORMA E NO CÁLCULO DA ADMINISTRAÇÃO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. IMPUTAÇÃO À CONTRIBUINTE ( CPC, ART. 373, I). DESINCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. 1) Ao contrário do alegado pela parte ora Recorrente, gozando o ato administrativo de avaliação do imóvel, e o conseguinte lançamento do tributo, de presunção de legitimidade, legalidade e veracidade, não pode ser simplesmente afastado, sob a alegação de que não foram observados elementos concretos que demonstrassem a forma como o réu estabelecera o valor venal do imóvel, notadamente diante da ausência de qualquer outro laudo oficial a infirmá-lo, não servindo para tal desiderato o laudo de avaliação particular e a simples discrepância de avaliação apresentada. 2) O ônus da comprovação da adequação dos parâmetros adotados para fixação da base de cálculo não compete ao ente tributante, na medida em que, enquanto Fazenda Pública, seus atos gozam de presunção de legitimidade. 3) O ato administrativo de avaliação do imóvel e o conseguinte lançamento do tributo com base no valor venal do bem, conquanto revestidos de presunção de legitimidade, frise-se, de natureza relativa, não são impassíveis de infirmação. Ao contrário, podem ser desqualificados através de prova substanciosa em sentido contrário.
Entretanto, tal situação não se verifica na espécie, uma vez que não houvera sequer pedido por parte da autora quanto à elaboração do competente laudo pericial oficial, o qual poderia infirmar o lançamento, e o laudo colacionado, mesmo enquanto dissonante quanto ao valor, sem apontar qualquer equívoco quanto à forma e à composição da base de cálculo arrostada, não goza da mesma presunção, devendo-se dar preferência, destarte, à avaliação emanada pela Administração. Conforme bem pontuado pela instância primeva, “a despeito de provocada a produzir provas suplementares, não produziu prova capaz de amparar a sua afirmação”, ao passo que, “nesse impasse, prevalece a presunção de legalidade que milita em prol do decreto municipal que atualizou a base de cálculo segundo o IPCA-E acumulado no exercício anterior”.
4) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados. (TJ-ES, Apelação Cível nº 5004950-81.2022.8.08.0006, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA, Data do Julgamento:03/06/2024)

Oportuno trazer à baila os mesmos precedentes citados no voto de relatoria do julgado transcrito acima pela eminente Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. IPTU/TLP. LANÇAMENTO. IMÓVEL. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DESTINAÇÃO. ALTERAÇÕES. ALTERAÇÃO DE DESTINAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL TRANSPOSTO PARA IMÓVEL COMERCIAL. ÁREA CONSTRUÍDA. INCREMENTO. ALTERAÇÕES CADASTRAIS. OMISSÃO DA PROPRIETÁRIA. PROMOÇÃO DE OFÍCIO PELA FAZENDA PÚBLICA (DECRETO Nº 28.443/07, ARTS. 6º e 12). BASE DE CÁLCULO. REPERCUSSÃO. CÁLCULO DA EXAÇÃO. ADEQUAÇÃO ( CTN, ART. 33). ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE SIMPLES CORREÇÃO. ILEGALIDADE AUSENTE.
INFIRMAÇÃO DO LAUDO OFICIAL. LAUDO PARTICULAR. CORROBORAÇÃO EM JUÍZO. INEXISTÊNCIA. CONSIDERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
APROVEITAMENTO DA PAUTA DE VALORES E DA LEI QUE REGULARA A EXAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTECEDENTE (2017). FATOR LIMITADOR. PREVISÃO LEGAL (LEI Nº 6.041/2017). INEXISTÊNCIA DE SIMPLES CORREÇÃO. AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE, LEGALIDADE E VERACIDADE. ELISÃO. INOCORRÊNCIA. EQUÍVOCO NA FORMA E NO CÁLCULO DA ADMINISTRAÇÃO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. IMPUTAÇÃO À CONTRIBUINTE ( CPC, ART. 373, I). DESINCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO. PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO ( CPC, ART. 85, §§ 2º, 3º e 11). 1. Consubstancia verdadeiro truísmo que a atividade administrativa de lançamento de tributo é vinculada e obrigatória, ostentando, contudo, natureza jurídica meramente declarativa, pois consiste no procedimento administrativo destinado à verificação da ocorrência do fato gerador da incidência tributária, identificação do sujeito passivo, determinação da matéria tributável e definição do montante do crédito tributário, emergindo dessa regulação que a revisão da base de cálculo do tributo e o respectivo lançamento tributário, porquanto derivados das hipóteses legalmente admitidas, encerram ato administrativo devidamente acobertado por presunção de legitimidade, legalidade e veracidade. 2. Conquanto regulada a mensuração e cobrança do IPTU/TLP gerados no exercício de 2018 pela lei aplicada no exercício antecedente, a alteração da base de cálculo do tributo levada a efeito em razão da alteração de destinação do imóvel gerador da exação, que fora transposto de imóvel residencial para imóvel comercial, e de incremento da área nele erigida, repercutindo substancialmente no valor de mercado, que é a base de cálculo a ser considerada, não encerrando simples correção da base de cálculo, não estava jungida à limitação estabelecida pela lei vigente aplicável a essa espécie, revestindo-se, pois, de legalidade e legitimidade ( CTN, art. 33; Lei Distrital nº 6.041/07; Decreto Distrital nº 28.445/2007, art. 13, § 1º). 3. Ao contribuinte está afetado o ônus de promover aos ajustes no cadastramento do imóvel para fins de atualização cadastral e adequação da base de cálculo do IPTU/TLP gerado, e, permanecendo inerte a despeito da alteração de destinação do imóvel e do incremento havido na área construída que o guarnece, à administração fazendária é resguardado o poder de promover aos ajustes necessários de forma a ser adequada a base de cálculo da exação, que é paramentada pelo valor venal do bem, ficando afetado ao contribuinte o ônus de infirmar as alterações havidas e os lançamentos realizados com base no acertamento e na avaliação levados a efeito pela autoridade administrativa.
4. Os atos administrativo de avaliação do valor venal do imóvel, repercutindo na base de cálculo do IPTU e no conseguinte lançamento do tributo, conquanto revestidos de presunção relativa de legitimidade, não são impassíveis de infirmação, ao contrário, podem ser desqualificados através de prova substanciosa em sentido contrário, não podendo ser reputados infirmados, contudo, mediante exibição de laudo particular confeccionado de forma unilateral e não corroborado em juízo, donde, sobejando indene que a alteração da base de cálculo do tributo derivara da alteração de destinação do imóvel e do incremento havido na área construída nele erigida, inexiste fato apto a infirmar o lançamento levado a efeito, notadamente quando derivara de ajuste do valor venal do imóvel à sua realidade física, e não simples correção da base de cálculo do tributo, ficando patente que o contribuinte não realizara o ônus probatório que lhe estava afetado, deixando de guarnecer o direito que invocar de sustentação subjacente ( CPC, art. 373, I).
5. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação civil, o provimento do recurso, implicando a reforma integral da sentença e rejeição do pedido, determina a inversão dos ônus da sucumbência originalmente estabelecidos e a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento ( NCPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11). 6. Conquanto o preceptivo inserto no § 11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal ( CPC, art. 7º), enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença. 7. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Pedido rejeitado. Invertidos e majorados os honorários advocatícios originalmente fixados. Unânime. (TJ-DF 07084616420188070018 DF 0708461-64.2018.8.07.0018, Relator: TEOFILO RODRIGUES CAETANO NETO, Data de Julgamento: 13/11/2019, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/12/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AFASTAMENTO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. ART. 38 DO CTN. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E LAUDO PARTICULAR DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL TRAZIDO PELA PRÓPRIA AUTORA NA INICIAL QUE ENSEJAM A INAPLICABILIDADE DA TESE DO TEMA REPETITIVO 1.113 PARA FINS DE ANULAÇÃO DO LANÇAMENTO NO CASO CONCRETO. DISTÂNCIA DA MAIOR VIA POLARIZADORA MAIS PRÓXIMA. VARIÁVEL UTILIZADA NA AVALIAÇÃO. ERRO DE PREMISSA APONTADO PELO MUNICÍPIO NO LAUDO TÉCNICO ACOSTADO PELA AUTORA, QUE IMPLICOU NA ESTIMATIVA INFERIOR NA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO. I) É caso de afastamento da preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelo Município em sede de contrarrazões, por não ter o apelante atacado as razões da sentença. Das razões recursais é possível depreender a impugnação aos fundamentos da sentença, especialmente no tocante à desnecessidade de juntada das normas técnicas que embasaram o laudo pericial, já que não há controvérsia entre as partes sobre a questão. II) A base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens ou direitos transmitido (art. 38 do CTN). O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº. 1.937.821 - SP (Tema 1.113), firmou a seguinte tese: "a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente." No caso, além de ter havido procedimento administrativo que oportunizou a parte o contraditório e a ampla defesa do contribuinte, o que culminou no Parecer de Reestimativa Fiscal nº 2020.20.015566.000-1, o valor da negociação informado - R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) não pode ser aceito como base de cálculo, pois o próprio laudo de avaliação elaborado por profissional da confiança da autora acostado com a exordial apurou valor muito superior a este montante - R$ 18.340.000,00 (dezoito milhões trezentos e quarenta mil reais). Assim, a tese firmada no Tema Repetitivo nª 1.113 não se aplica ao caso concreto para fins de anulação do lançamento efetuado. III) No caso, restou comprovado pelo Município, no Parecer Técnico juntado com a contestação, que o profissional de confiança da autora, ao invés de ter considerado como maior via polarizadora mais próxima do imóvel a Av. Baltazar de Oliveira Garcial, adotou a Av. Assis Brasil, mais distante, o que implicou em uma estimativa inferior, que não reflete a real condição do objeto da avaliação. Com a correção desta premissa, o imóvel seria avaliado em R$ 29.500.000,00 (vinte e nove milhões quinhentos mil reais) valor superior, inclusive à base de cálculo utilizada pelo Município para a incidência do ITBI (R$ 26.000.000,00). O fato de av. Assis Brasil estruturar comercialmente a região em maior proporção se comparada à Av. Baltazar de Oliveira Garcia não tem a relevância almejada pela recorrente para desconstituir o lançamento efetuado pelo Município, especialmente porque esta última foi considerada como via polarizadora de pelos menos outros 6 (seis) imóveis constantes no comparativo trazido pela recorrente.
IV) As partes optaram pela não realização de prova pericial no bojo da presente ação, de modo que, pelas razões expostas, deve ser mantida a estimativa fiscal, já que o contribuinte não logrou comprovar que o valor atribuído ao imóvel administrativamente para fins de lançamento do imposto supera o valor de mercado. Ou seja, nascendo os atos administrativos com presunção de legitimidade, o ônus da prova de invalidade é de quem invoca, o que no caso concreto, não se desincumbiu a recorrente.
V) Cabível a redução da verba honorária para o percentual mínimo previsto no art. 85, § 3º, inciso I, do CPC, tendo em vista o tempo de tramitação da demanda e que não houve dilação probatória no curso da ação. Assim, os honorários vão reduzidos para 10% sobre o valor atualizado da causa, que já remunera suficientemente o trabalho desenvolvido pela Procuradoria do Município.PRELIMINAR AFASTADA. NO MÉRITO, APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 50498273220208210001 PORTO ALEGRE, Relator: Francisco José Moesch, Data de Julgamento: 10/08/2023, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 11/08/2023)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
OLIVIA DA PENHA NOSSA BITTI
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença guerreada.

Outrossim, considerando o desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o importe de 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §11 do art. 85, do CPC, mantendo, contudo, a suspensão da exigibilidade de tal verba, ante a concessão da assistência judiciária gratuita na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar